Tribunal: TJDFT
Processo: 0729982-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As denúncias anônimas, as investigações e campanas realizadas pelos policiais, aliadas ao contexto do dia dos fatos, em que eles encontraram drogas na residência do apelante, além de apetrechos usualmente utilizados por quem comercializa drogas, como pequena balança de precisão, papel filme, colher, e a situação do corréu, que jogou droga no vaso sanitário quando viu a chegada dos policiais, constituem provas suficientes de que as substâncias ilícitas se destinavam à comercialização, devendo ser mantida a condenação do apelante.
2. Recurso conhecido e desprovido.